Tribunal: TJPA
Processo: 0808576-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808576-21.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: J F G VINENTE - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor.
ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/15.
cumprimento DOS requisitos: garantia DO JUÍZO; relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)
.
ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 526.
MEDIDA QUE SE MOSTRA CABÍVEL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de junho a seis de julho de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, proc. nº 0007371-44.2017.8.14.0037, interpostos nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
,

recebeu os embargos no efeito suspensivo, nos seguintes termos (Id. 2307206 – Pág. 1):

“Vistos, etc.

1.

Garantida a execução fiscal
, o executado ingressou com o presente embargos a execução suscitando vícios formais e materiais do procedimento fiscalizatório que culminariam na nulidade do auto de infração e, consequentemente, da CDA. Pugnou pelo parcelamento das custas processuais e recebimento dos embargos à execução fiscal com efeito suspensivo, vez que vem sofrendo prejuízos em virtude de sua inscrição no CADIN, suscitando a norma contida no art. 7º, II, da Lei 10.522. Pugnou pelo parcelamento das custas processuais em virtude da impossibilidade de adimplemento em única prestação.

2.

DEFIRO o parcelamento das custas judiciais em 05 parcelas mensais conforme requerido pelo embargante.

3.

Recebo os embargos para discussão e a eles atribuo de efeito suspensivo, por verificar na espécie os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e uma vez que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
, bem como determino a suspensão do nome do embargante do cadastro do CADIN (CPC, artigo 919, § 1º c/c art. 17 da LEF e art. 7º, II, da Lei 10.522/2002). Cumpre observar que ex vi do disposto no artigo 919, § 5º, do Código de Processo Civil “a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

e que “em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente” (art. 15, II, da LEF).

4.

Intime-se o embargado, com vistas dos autos, para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

5.

Se não houver preliminares ou a juntada de novos documentos, venham os autos à conclusão para os fins de saneamento e ordenação do feito.

6.

Anote-se a suspensão nos autos do processo de execução.

7.

Após, conclusos.

Santarém, 29 de maio de 2018.

VILMAR DURVAL MACEDO JUNIOR

Juiz de Direito” (grifei)

Em suas razões (Id. 2307200 – págs. 1/9), após tecer comentários acerca da tempestividade e do cabimento do recurso instrumental, sustenta, em resumo, o agravante, que a regra geral para o recebimento dos embargos à execução fiscal é sem efeito suspensivo e que, para ser concedido o pretendido efeito excepcional, exige-se, além da garantia do juízo, a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), os quais alega que não ocorreram.

Fala da ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano. Sobre o primeiro requisito, aduz que não restou devidamente evidenciada a probabilidade do direito pelo fato da agravada não ter fundamentos de direito aptos para ilidir o crédito exigido pelo fisco estadual, bem como não apresentou prova documental robusta capaz de comprovar a alegada nulidade do título executivo. Sobre o segundo requisito, diz que a agravada não identifica precisamente o prejuízo que sofrera.

Defende o agravante que não estão preenchidos nenhum dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, bem como não se encontra presente nenhuma causa taxativa prevista no artigo 151 do CTN.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Junta documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 2545298 – págs. 1/6).

A agravada deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (Id nº 2677183 – Pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que devidamente tempestivo e preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à análise meritória.

Pois bem, tem-se que o inconformismo do agravante reside no fato da decisão interlocutória proferida pelo magistrado de origem, ao receber os embargos à execução, tê-lo feito com a atribuição de efeito suspensivo em razão de entender estarem presentes os requisitos autorizadores para tanto.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao “meritum causae” discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Pois bem.

É de sabença que opostos os embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução. Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Como se vê, a modalidade dessa defesa é desprovida de efeito suspensivo, podendo o julgador, todavia, concedê-lo desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

Os requisitos à concessão da tutela antecipada de urgência estão discriminados no art. 300 do CPC,
verbis:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre tais requisitos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já deliberou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes (...)

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1815546/AM, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Esse mesmo Tribunal fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526, orientando que:

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Esse julgado foi ementado da seguinte forma:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013).”

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche, pois as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de Recurso Repetitivo, Tema 526, que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos, parecem presentes na espécie, quais sejam, a apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Na hipótese, observa-se que o juízo está completamente garantido e, além disso, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, conforme disposto no artigo 919, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil de 2015, motivos pelos quais os embargos devem ser recebidos com efeito suspensivo.

Nesse diapasão, encontra-se presente a probabilidade do direito alegado pela embargante, ora agravada, em razão da garantia do juízo, bem como diante da instauração da discussão do débito.

Do mesmo modo, vislumbra-se, ainda, que eventual reforma do decisório agravado permitiria o prosseguimento da execução fiscal, havendo o risco de práticas de atos expropriatórios referentes a débitos que se encontram garantidos em juízo, podendo gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo “in totum” a decisão de 1º grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020